Tribunal: STF
Processo: Pet 13174
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Petição apresentada por Dalton Cavalcanti Molina Belo, advogado, em favor de Sebastião Mateus da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiçar, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, pelo qual, em 24.9.2024, não conhecido o agravo regimental nos embargos de declaração no agravo em recurso especial.



O caso



    2. Consta do processo que, em 24.9.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.630.993/PB, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO EM ÚNICA INSTÂNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 105, II, B DA CONSTITUIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 



    1. Na forma do art. 105, inc. II, alínea ’b’, da Constituição da República, o recurso ordinário em mandado de segurança tem sua interposição condicionada às decisões denegatórias proferidas em única instância por Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça, enquanto o recurso especial tem sua interposição prevista nos termos das alíneas do inc. III, do mesmo dispositivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.600.065/SP, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/9/2024 - grifo nosso). 



    2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 59).



    3. Esse acórdão é objeto desta petição, denominada “recurso ordinário constitucional” pela defesa, que pretende sejam superados os óbices ao conhecimento do recurso especial e, em consequência, o reconhecimento da prescrição punitiva. 



    O recorrente alega que “foi denunciado pelo representante do Ministério Público Estadual da Paraíba pelo suposto delito de suprir tributos fiscais, ICMS, [como] incurso nas penas do art. 1º, incisos I e II c/c o art. 12, inciso I, da Lei 8.137/90 e art. 71, caput, do CP, julgada procedente” (fl. 4, e-doc. 64).



    Argumenta que “impetrou recurso especial, que foi negado seguimento, sob a alegação de falta de indicação de quais os preceitos foram violados” (fl. 4, e-doc. 64).



    Sustenta que, “em toda a instrução processual, bem como, em ambas decisões, tanto na sentença, como no acórdão, existiu violação constitucional no tocante ao art. 5º, LV e XXXVI, uma vez que, a data do fato gerador ocorreu em 2013. Daí a existência da violação do direito adquirido do réu, relativo a prescrição antes do trânsito em julgado da sentença” (fl. 4, e-doc. 64).



    Este o pedido: 



    “Por fim, que o pedido seja julgado procedente, reconhecendo a prescrição punitiva do réu e prolatada decisão de extinção da punibilidade do agente, garantindo ao mesmo suas prerrogativas constitucionais da ampla defesa e do contraditório” (sic, fl. 8, e-doc. 64).



    Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 86). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    5. Na presente petição, denominada “recurso ordinário”, a defesa busca superar os óbices ao conhecimento do recurso especial e, em consequência, o reconhecimento da prescrição punitiva.



    6. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus, do mandado de segurança, do habeas data ou do mandado de injunção e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República) ou em caso de crime político (al. b do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário contra decisão pela qual não conhecido agravo em recurso especial. Inaplicável a norma constitucional na espécie.



    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de estelionato e fraude processual. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Hipótese de cabimento de recurso ordinário não verificada. Reiteração de pedido anterior. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, ‘não é cabível recurso ordinário como instrumento adequado à impugnação de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência, autuados na classe de petição. É dizer, somente cabe recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses taxativamente previstas no sistema de direito positivo e submetida ao regime de direito estrito, consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Esse é o entendimento dessa Suprema Corte’. (...) 5. Agravo regimental não conhecido” (RHC n. 229.842-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 1º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ATO ALHEIO À JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DE RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prevenção, por força do artigo 67, § 6º, do RISTF, deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a conduta de se suscitar impedimento do Relator após provimento jurisdicional desfavorável aos interesses da parte. Precedentes: ARE 1.007.693-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/09/2018; e RE 474.437-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/04/2013. 2. As causas de impedimento e suspeição do julgador têm por escopo a garantia da imparcialidade mediante a observância dos postulados do juiz natural ( artigo 5º, LIII, da CRFB) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV, da CRFB), sendo descabida a interpretação ampliativa do artigo 252, III, do CPP que pudesse resultar na criação de situações que permitam à parte interessada escolher quem deixará de examinar sua pretensão, vulnerando-se, por via transversa, os referidos institutos. Precedentes: HC 83.020, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJe de 25/05/2004; e AImp 4-AgR, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ayres Britto (Presidente) DJe de 29/06/2012. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte 4. In casu, ressoa inequívoca a ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso ordinário em habeas corpus que repute como ato coator decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo em recurso especial, mercê de inexistir pretensão veiculada em ação de habeas corpus e, tampouco, seu decisum ter sido proferido em única instância. Precedentes: Pet 5.609-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/08/2015; e Pet 5.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/03/2014. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/06/2016; e RHC 123.002, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2014. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.393-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2019).



    7. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em recurso ordinário neste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. ANÁLISE: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 242.366-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime do art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86 (gerir fraudulentamente instituição financeira). Pretensão de afastamento da intempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público Federal. Inadmissibilidade na via eleita. Sustentação oral. Impossibilidade. Agravo não provido. 1. Não se revela admissível ‘a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso’ (HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/11/12). (…) 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 198.134-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA CONDUTA PREVISTA NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.137/90. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NEMO TENETUR SE DETEGERE. ENTENDIMENTO CONSAGRADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 907). CONDUTA JÁ SANCIONADA CIVILMENTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. (…) 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 198.911-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    8. Nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, poderá o Relator “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal”.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora